Tribunal: TJPA
Processo: 0817933-15.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817933-15.2025.8.14.0000

REQUERENTE: IVANILDO CAMPOS PENA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO INJUSTIFICADA DE FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL NA TERCEIRA FASE. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Ivanildo Campos Pena, condenado definitivamente à pena de 08 anos, 07 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, do Código Penal), com fundamento no art. 621, I, do CPP, sob alegação de afronta ao texto expresso da lei penal na fixação da pena, especificamente na dosimetria. A defesa sustenta ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais e na aplicação da fração de aumento na terceira fase do cálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, com base em fundamentos inidôneos; (ii) apurar se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do art. 157, § 2º, do CP, foi indevidamente superior ao mínimo legal, sem motivação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal possui caráter excepcional e não se presta à rediscussão do mérito da condenação, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, como quando a sentença é contrária ao texto expresso da lei penal, hipótese que admite o reexame da dosimetria da pena em caso de flagrante ilegalidade.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na valoração negativa dos vetores culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, com fundamentações genéricas, baseadas em elementos típicos do crime de roubo, violando o princípio do ne bis in idem e a jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A negativa de culpabilidade com base na gravidade da ameaça e uso de arma não ultrapassa os elementos típicos do roubo, configurando motivação inidônea.

6.

Os motivos do crime foram reputados desfavoráveis com base na “ganância” do agente, fundamento abstrato e inerente aos crimes patrimoniais.

7.

As consequências do crime foram negativadas com base em “intranquilidade social”, sem qualquer dado concreto, o que revela fundamentação genérica.

8.

A negativação das circunstâncias do crime se baseou no modo típico de execução do roubo, não apresentando gravidade específica além da já presumida, configurando novo bis in idem.

9.

Reconhecida a ilegalidade na fundamentação da pena-base, impõe-se seu redimensionamento para o mínimo legal: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

10.

A agravante da reincidência, regularmente reconhecida na sentença e não impugnada pela defesa, foi mantida, com acréscimo de 06 meses de reclusão e 30 dias-multa, em respeito aos limites objetivos da ação revisional.

11.

A fração de aumento aplicada na terceira fase, em razão do concurso de pessoas e uso de arma, foi fixada sem fundamentação concreta, em afronta à Súmula 443 do STJ. Diante disso, aplica-se a fração mínima de 1/3, totalizando 06 anos de reclusão e 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A Revisão Criminal admite o reexame da dosimetria da pena apenas quando demonstrada, de plano, a existência de ilegalidade manifesta ou erro técnico evidente.

2.

A valoração negativa de circunstância judicial exige fundamentação concreta e não pode se basear em elementos inerentes ao tipo penal, sob pena de bis in idem.

3.

A fração de aumento prevista na terceira fase da dosimetria, em razão de causas de aumento do art. 157, § 2º, do CP, deve ser fundamentada com base em elementos concretos do caso, sendo obrigatória a aplicação da fração mínima na ausência de motivação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CP, arts. 59, 61, II, “e”, 157, § 2º, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RvCr 5247/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 22/03/2023, DJe 14/04/2023.
STJ, AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25/08/2020, DJe 01/09/2020.
STJ, HC 894.911/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.
STJ, HC 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03/03/2020, DJe 16/03/2020.
STJ, Súmula 443.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL e, NO MÉRITO, JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0817933-15.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:
0001006-61.2012.8.14.0097

REQUERENTE:
Ivanildo Campos Pena

DEFESA:
Mario William Bruno do Nascimento Couto – OAB/PA 17.153

REQUERIDO:
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA

RELATOR:
Desembargador Jorge Luiz Lisboa Sanches

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Ivanildo Campos Pena, por meio de seu patrono regularmente constituído, em face de sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, nos autos da ação penal nº 0001006-61.2012.8.14.0097, pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta dos autos que o requerente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará sob a imputação de que, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, subtraiu bem móvel pertencente à vítima, fato ocorrido no município de Benevides/PA, tendo a instrução criminal culminado com a prolação de sentença condenatória.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 09/01/2014 e para a defesa em 11/03/2014, conforme certidão de trânsito em julgado acostada aos autos.

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação seria contrária a texto expresso de lei, bem como de que haveria circunstâncias aptas a autorizar a diminuição da pena, notadamente em razão de vícios na dosimetria aplicada.

Sustenta o revisionando, em síntese, que houve excesso na fixação da pena-base, diante da valoração negativa indevida de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal do crime de roubo, sem fundamentação concreta e idônea. Afirma que os vetores culpabilidade, motivos do crime e consequências do delito teriam sido negativados de forma genérica, com base em considerações abstratas, dissociadas de dados empíricos extraídos dos autos.

Aduz, ainda, que na terceira fase da dosimetria da pena o Juízo sentenciante majorou a reprimenda em fração superior ao mínimo legal, fixando o aumento em 2/5 em razão das causas de aumento previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, sem apresentar fundamentação concreta que justificasse a exasperação acima do patamar mínimo de 1/3.

Requereu, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o redimensionamento da pena, com a readequação da pena-base ao mínimo legal e a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, ou, subsidiariamente, a diminuição proporcional da reprimenda imposta.

Inicialmente, foi deferido o pedido de justiça gratuita, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer, nos termos do art. 625, § 5º, do Código de Processo Penal.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento da revisão criminal, opinando, no mérito, pela sua improcedência, ao fundamento de que não restou demonstrada contrariedade manifesta à lei penal nem a existência de circunstância nova apta a autorizar a revisão do julgado, defendendo a manutenção da sentença condenatória tal como proferida.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual, nos termos do art. 140-A do RITJEPA.

VOTO

1.

Do conhecimento da Revisão Criminal

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
Ivanildo Campos Pena
, visando à reforma de sentença penal condenatória transitada em julgado que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal, com reprimenda definitiva fixada em 08 anos, 07 meses e 18 dias de reclusão, conforme se extrai dos autos originários e dos documentos que instruem a inicial .

Inicialmente, cumpre proceder ao juízo de admissibilidade da presente ação revisional. Verifico que estão preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente porque a condenação encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, sendo idôneo, portanto, o destinatário da ação.

A pretensão revisional funda-se no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a sentença condenatória teria sido proferida em afronta ao texto expresso da lei penal, especialmente no que concerne à dosimetria da pena, tanto na fixação da pena-base quanto na escolha da fração de aumento aplicada na terceira fase do sistema trifásico.

Não há falar em intempestividade, porquanto a Revisão Criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, inexistindo prazo decadencial para o seu manejo.

Presentes, pois, os requisitos legais de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal e passo à análise do mérito.

Da natureza excepcional da Revisão Criminal – não substituto de apelação

É assente na doutrina e na jurisprudência que a Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação, de caráter excepcional, destinada a desconstituir a coisa julgada penal quando evidenciado erro judiciário grave, nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

A coisa julgada, enquanto expressão da segurança jurídica, ostenta guarida constitucional, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual a utilização da via revisional deve ser restritiva, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação ou ao simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias.

O art. 621 do Código de Processo Penal delimita, de forma expressa, as hipóteses de cabimento da revisão dos processos findos, dentre as quais se insere a situação em que a sentença condenatória se mostra contrária ao texto expresso da lei penal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a correção da dosimetria da pena em sede de Revisão Criminal, desde que evidenciada, de plano, flagrante ilegalidade, abuso de poder ou erro técnico manifesto, sobretudo porque a pena justa consubstancia direito fundamental do condenado e matéria de ordem pública
(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/04/2023)
.

Não se cuida, portanto, de transformar a Revisão Criminal em sucedâneo recursal, mas de permitir a correção de vícios evidentes que maculam a legalidade da reprimenda imposta.

Feitas tais considerações, passa-se à análise do caso concreto.

3.

Da dosimetria da pena – ilegalidade na fixação da pena-base

No caso em exame, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea, em violação ao art. 59 do Código Penal e ao princípio do ne bis in idem.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de primeiro grau negativou,, os vetores culpabilidade, motivos, consequências do crime e circunstâncias do crime, elevando a pena-base para além do mínimo legal com fundamento em expressões genéricas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal do roubo.

Pois bem. De acordo com a orientação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

O presente caso, a negativação da culpabilidade se deu sob o argumento de ser “grave, na medida em que, objetivando lucro fácil, porém indevido, juntamente com seus comparsas, não se escusou em assaltar a vítima, munido de arma, proferindo ameaças à ofendida, com o emprego de arma, causando-lhe, sem dúvida, enorme constrangimento e

verdadeira situação de pânico”. Contudo, a jurisprudência da Corte de Justiça, é no sentido de que tal justificativa, constitui elementar típica dos crimes patrimoniais dolosos, notadamente do delito de roubo, não podendo, por si só, justificar a exasperação da pena-base (HC n. 894.911/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.).

No que se refere, aos motivos do crime foram reputados desfavoráveis em razão da suposta “ganância” do agente, fundamento que igualmente se mostra ínsito à estrutura típica do crime contra o patrimônio, não representando dado concreto apto a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (HC n. 492.788/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

No que tange às consequências do crime, a sentença limitou-se a mencionar a “intranquilidade social” gerada pelo delito, sem qualquer demonstração de prejuízo extrapenal específico e concreto suportado pela vítima ou pela coletividade, valendo-se, novamente, de motivação abstrata e genérica.

De igual modo, assiste razão à defesa ao impugnar a negativação das circunstâncias do crime. Com efeito, tal vetor deve refletir aspectos periféricos e concretos da infração penal, tais como o modo de execução, o local, o tempo, os instrumentos utilizados ou qualquer particularidade que demonstre maior gravidade do fato em comparação com a normalidade do tipo penal.

Todavia, no caso em exame, a sentença utilizou fundamentos genéricos, relacionados ao próprio modus operandi típico do crime de roubo, como o emprego de grave ameaça e a suposta impossibilidade de defesa da vítima, elementos que já integram a descrição legal do tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal.

A utilização desses dados para negativar as circunstâncias do crime configura indevido bis in idem, uma vez que não evidenciam qualquer especial reprovabilidade da conduta além daquela já presumida pelo legislador ao cominar a pena abstrata do delito.

Dessa forma, constatada a inidoneidade da fundamentação empregada na valoração negativa das circunstâncias judiciais, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal
, por inexistirem vetores validamente desfavoráveis ao condenado.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal, nos seguintes termos:

Pena-base
: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.

4.

Da agravante da reincidência – matéria não impugnada

Consoante se extrai da sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau reconheceu a agravante da reincidência, em razão da existência de condenação anterior transitada em julgado, circunstância regularmente certificada nos autos.

Registre-se, por oportuno, que a defesa não impugnou, em sede revisional, o reconhecimento da agravante da reincidência, limitando sua insurgência à ilegalidade na valoração das circunstâncias judiciais e à fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria.

Dessa forma, não há espaço para rediscussão do reconhecimento da reincidência, devendo ser mantido o critério quantitativo utilizado pelo Juízo sentenciante, em respeito ao princípio da congruência e aos limites objetivos da revisão criminal.

Assim, preserva-se o mesmo aumento aplicado na sentença, qual seja, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Aplicando-se o referido acréscimo, tem-se:
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
40 (quarenta) dias-multa
.

5.

Da terceira fase da dosimetria – causas de aumento do art. 157, § 2º, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento do emprego de arma e do concurso de pessoas, expressamente reconhecidas na sentença condenatória.

Todavia, conforme já fundamentado, o Juízo de origem aplicou fração superior ao mínimo legal sem motivação concreta, limitando-se à indicação do número de majorantes, em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo elementos qualitativos que justifiquem exasperação mais gravosa, impõe-se a aplicação da fração mínima de 1/3.

Aplicando-se o aumento de
1/3 sobre a pena provisória
, obtém-se:
06 (seis) anos de reclusão
,
53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão mínima legal, em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6.

Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de conhecer da Revisão Criminal interposta por Ivanildo Campos Pena e, no mérito, dar-lhe procedência
, para:

redimensionar a pena-base ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão;

manter o acréscimo decorrente da agravante da reincidência nos termos fixados na sentença, qual seja, 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

reduzir a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria ao patamar mínimo de 1/3;

fixar a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, à razão mínima legal;

estabelecer o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena;

determinar a
retificação da guia de execução penal
, com as adequações cabíveis pelo Juízo da execução.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

Belém, 10/03/2026